Tribunal: STF
Processo: AP 1825
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de WENDERSON LUIZ BRANDAO BARROS em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 23/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 11/2/2026, designei a audiência de instrução desta Ação Penal para oitiva das testemunhas arroladas na denúncia e a realização do interrogatório do réu (art. 400 do Código de Processo Penal), às 10h do dia 5/3/2026, a ser realizada por videoconferência e presidida pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Dr. Diego Martinez Fervenza Cantoario (eDoc.92).
Em 10/3/2026, a Defesa de WENDERSON LUIZ BRANDÃO BARROS manifestou interesse na realização do Acordo de Não Persecução Penal, salientando que “a DPU comunicou a Procuradoria-Geral da República (PGR) a respeito da manifestação de vontade do Requerente de aceitar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), mediante mensagem de email enviada no dia 02/03/2026 (Peças ID: ed15704a e seguintes)” (eDoc.138). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela substituição da prisão preventiva de Wenderson Luiz Brandão Barros pelo regime de prisão domiciliar, com o reestabelecimento das medidas cautelares alternativas anteriormente decretadas, bem como pela suspensão do processo pelo prazo de trinta dias, a fim de finalizar tratativas extrajudiciais voltadas à celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o réu” (eDoc.144), o que acolhi, em 16/3/2026 (eDoc.147).
Em 28/4/2026, o Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da comarca do Ceará/CE comunicou que o réu “compareceu espontaneamente a este Juízo na presente data, ocasião em que apresentou justificativa acerca do descumprimento das medidas cautelares impostas, conforme certidão anexa, por ele assinada”.
O réu apresentou justificativa pelo descumprimento das medidas cautelares impostas, argumentando, em síntese que se encontra impossibilitado de comparecer ao Juízo fiscalizador, em razão de doença infectocontagiosa, a fim de evitar a proliferação da doença.
Anexou ainda, atestados e exames médicos (eDocs.172-174).

É o breve relatório. DECIDO.

Conforme relatado, em 13/3/2026, concedi a liberdade provisória a WENDERSON LUIZ BRANDÃO BARROS, CPF nº 621.049.373-45, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares (eDoc. 147).
O requerente comprovou que não iniciou o cumprimento das medidas cautelares impostas, porque ao sair da unidade prisional onde estava custodiado não foi devidamente orientado.
Informou, ainda, que está impossibilitado de comparecer perante o Juízo fiscalizador, semanalmente, conforme determinado na decisão que concedeu as medidas cautelares, em razão de estar acometido de doença infectocontagiosa (tuberculose) (eDocs.174, fls.4, 7 e  19).
Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.
Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que o descumprimento das medidas cautelares ocorreu por motivo de saúde, conforme atestados médicos acostados aos autos.
 Assim, tenho por procedentes as justificativas apresentadas pelo requerente.
Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu WENDERSON LUIZ BRANDÃO BARROS, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Além disso, tratando-se de situação relativa à saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a dispensa do comparecimento semanal do réu perante o Juízo Fiscalizador, pelo prazo de 30 (trinta) dias.
Novas flexibilizações, por razões médicas, devem ser solicitadas previamente nos autos.
Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da comarca do Ceará/CE, com urgência, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente